Tribunal: CARF
Processo: 10950.725512/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita de nulidade de auto de infração, tampouco de ato de exclusão do simples, quando presentes os requisitos formais da legislação processual de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
A existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes. A alegação da realização de empréstimos deve ser amparada de provas inequívocas da efetiva ocorrência da operação, mediante contrato de mútuo formalmente válido, além da comprovação da transferência de numerário avençado.
SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. RECEITA BRUTA MAIOR DO QUE O LIMITE PARA PERMANÊNCIA NO SISTEMA. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS EM FACE DA EXCLUSÃO.
A falta de escrituração da movimentação bancária enseja a exclusão da empresa do Simples Nacional; o que também ocorre quando a receita bruta auferida é maior do que o limite para permanência no sistema.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. Cofins. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.725512/2015-91
ACÓRDÃO
1402-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAGAP INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita de nulidade de auto de infração, tampouco de ato de
exclusão do simples, quando presentes os requisitos formais da legislação
processual de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA
PROVA.
A existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova
hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, sendo ônus do
contribuinte a apresentação de justificativas válidas para os ingressos
ocorridos em suas contas correntes. A alegação da realização de
empréstimos deve ser amparada de provas inequívocas da efetiva
ocorrência da operação, mediante contrato de mútuo formalmente válido,
além da comprovação da transferência de numerário avençado.
SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA. RECEITA BRUTA MAIOR DO QUE O LIMITE PARA PERMANÊNCIA
NO SISTEMA. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DEVIDOS EM FACE DA EXCLUSÃO.
A falta de escrituração da movimentação bancária enseja a exclusão da
empresa do Simples Nacional; o que também ocorre quando a receita
bruta auferida é maior do que o limite para permanência no sistema.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725512/2015-91
2
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. Cofins. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
(fls. 692 a 722), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 724 a 746), da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (748 a 759) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins (761 a 772), lavrados para formalização e exigência
de crédito tributário no montante de R$ 4.196.319,67.
O fundamento do lançamento tributário seria a omissão de receita, caracterizada
por falta de comprovação da origem de recursos utilizados em depósitos bancários.
Ocorreu exclusão do SIMPLES.
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725512/2015-91
3
O procedimento fiscal teve início em 09/02/2015, com ciência do Sujeito Passivo no
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, no qual foi intimado para apresentar os
documentos necessários à realização da verificação fiscal.
Em 02/03/2015, lavrado o Termo de Recepção de Documentos, no qual estão
listados os documentos apresentados em atendimento à intimação extratos bancários, fotocópias
do Contrato Social e Alterações, arquivos magnéticos, documentos dos sócios, ...).
Através de documento datado e assinado em 13/03/2015 apresentou extrato
bancário do Banco Santander – anos calendários 2011 e 2012.
Em 24/04/2015, lavrado o Termo de Recepção de Documentos, no qual o Sujeito
Passivo apresentou Livros Diários e Razões referente aos anos calendários 2011, 2012 e 2013.
Após a intimação, recepções de documentos e a partir da análise dos extratos
bancários apresentados pelo Sujeito Passivo, foi lavrado em 17/06/2015 o Termo de Intimação
Fiscal no 001, com ciência em 22/06/2015.
Portanto, a Recorrente foi intimada a comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a origem individualizada dos recursos creditados nas contas
bancárias, conforme depósitos e créditos especificados nas planilhas anexas “DEMONSTRATIVOS
DOS DEPÓSITOS E CRÉDITOS A COMPROVAR” de cada conta bancária nas instituições financeiras
abaixo listadas:

Em 21/08/2015 em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 001 o Sujeito
Passivo apresentou comprovantes de depósitos.
Após análise dos documentos apresentados em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal no 001, foram excluídos os valores depositados ou creditados nas contas
correntes bancárias que não correspondiam a receitas (faturamentos) do Sujeito Passivo.
Portanto, foram elaboradas pela fiscalização novas planilhas “Demonstrativos dos
Depósitos e Créditos a Comprovar” e apresentadas para o Sujeito Passivo através do Termo de
Intimação Fiscal no 002, lavrado em 02/10/2015. Enviado via postal através de Aviso de
Recebimento – AR, recepcionado em 03/10/2015. A seguir listadas as planilhas anexas ao Termo
de Intimação Fiscal no 002:
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725512/2015-91
4

Em 1o/12/2015, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 002, a empresa
Recorrente respondeu:
“...o Sr. Jorge Silva de Moraes, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência informar
que não conseguimos localizar mais nenhum documento QUE PROVE a origem de entrada
de recursos conforme solicitação constante no ....”
Lavrado em 03/12/2015 o Termo de Intimação Fiscal no 003, cientificando o Sujeito
Passivo da ampliação da auditoria de fiscalização e intimando para optar por uma forma de
tributação (Lucro Real trimestral ou anual, ou Lucro Presumido). Uma das vias enviado por via
postal através de Aviso de Recebimento –AR, com recepção em 08/12/2015.
O contribuinte intimado não se manifestou quanto ao Termo de Intimação Fiscal no
003, acima descrito.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 775 a 786), o lançamento
decorreu de omissão de receita, caracterizada por falta de comprovação da origem de recursos
utilizados em depósitos bancários.
Antes da lavratura dos autos de infração, o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional (Ato Declaratório Executivo no 47, de 17 de dezembro de 2015, à fl. 690), por não ter
escriturado a sua movimentação bancária e ter ultrapassado o limite de receita para permanência
no sistema (Art. 3o, inciso II, e art. 29, incisos V e VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006).
Apresentaram-se impugnações ao ato de exclusão do Simples (fls. 1.364 a 1.373) e
ao lançamento (fls.1.398 a 1.410), alegando que o ato de exclusão do Simples seria nulo,
porquanto “depósitos bancários não são sinônimos de renda típicos para exigir tributo, não se
prestando, contudo, para ser utilizado como receita bruta auferido no respectivo período.”
Defendeu a Recorrente que o lançamento seria nulo, porque o crédito não poderia
ter sido formalizado antes do julgamento da exclusão Simples.
Argumentou que os depósitos bancários não seriam “sinônimos de renda típicos
para exigir tributo” e que o artigo 42 da Lei no 9.430/1996 tratar-se-ia de presunção “júris tantum”
e por isso mesmo obrigaria o fisco a provar “a veracidade dos fatos”, ou seja, a omissão de receita.
Defendeu que teriam sido violados “os artigos 43 do CTN, artigos 150, I e 153, III da
CF/88, capeado aos art.37, art. 55, XIII e art. 846 do RIR/99”, porquanto a “A. Fazendária não se
desincumbiu provar, inequivocamente, acréscimo patrimonial ou obtenção de rendas e riquezas
da Impugnante.”
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725512/2015-91
5
A DRJ julgou improcedentes as impugnações, para confirmar o Ato Declaratório
Executivo da DRF Maringá-PR no 47, de 17 de dezembro de 2015, e manter integralmente o
crédito constituído.
A Recorrente apresentou 3 Recursos voluntários mantendo os argumentos das
impugnações. Os Recursos Voluntários têm os mesmos argumentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário, protocolizado 3 vezes, atende aos pressupostos de
admissibilidade, sendo conhecido e, por terem o mesmo objeto, serão analisados como Recurso
Voluntário único.
Trata-se de autos de infração do IRPJ (fls. 692 a 722), da CSLL (fls. 724 a 746), da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (748 a 759) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins (761 a 772), lavrados para formalização e exigência
de crédito tributário no montante de R$ 4.196.319,67.
O procedimento fiscal teve início em 09/02/2015, com ciência do Sujeito Passivo no
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, no qual foi intimado para apresentar, no prazo de
20 (vinte) dias, os documentos necessários à realização da verificação fiscal.
A Recorrente, através de documento datado e assinado em 13/03/2015 apresentou
extrato bancário do Banco Santander – anos calendários 2011 e 2012.
Em 24/04/2015, a Recorrente apresentou Livros Diários e Razões referente aos anos
calendários 2011, 2012 e 2013.
Após a intimação, recepções de documentos e a partir da análise dos extratos
bancários apresentados pelo Sujeito Passivo, foi lavrado em 17/06/2015 o Termo de Intimação
Fiscal no 001, com ciência em 22/06/2015.
Portanto, a Recorrente foi intimada a comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a origem individualizada dos recursos creditados nas contas
bancárias, conforme depósitos e créditos especificados nas planilhas anexas “DEMONSTRATIVOS
DOS DEPÓSITOS E CRÉDITOS A COMPROVAR” de cada conta bancária nas instituições financeiras
abaixo listadas:
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725512/2015-91
6

Em 21/08/2015 em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 001 a Recorrente
apresentou comprovantes de depósitos.
Após análise dos documentos apresentados em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal no 001, foram excluídos pela fiscalização os valores depositados ou creditados nas
contas correntes bancárias que não correspondiam a receitas (faturamentos) do Sujeito Passivo.
Portanto, foram elaboradas pela fiscalização novas planilhas “Demonstrativos dos Depósitos e
Créditos a Comprovar” e apresentadas para o Sujeito Passivo através do Termo de Intimação Fiscal
no 002, lavrado em 02/10/2015. Enviado via postal através de Aviso de Recebimento – AR,
recepcionado em 03/10/2015. A seguir listadas as planilhas anexas ao Termo de Intimação Fiscal
no 002:

Em 1o/12/2015, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 002, a Recorrente
respondeu:
“...o Sr. Jorge Silva de Moraes, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência informar
que não conseguimos localizar mais nenhum documento QUE PROVE a origem de entrada
de recursos conforme solicitação constante no ....”
Lavrado em 03/12/2015 o Termo de Intimação Fiscal no 003, cientificando o Sujeito
Passivo da ampliação da auditoria de fiscalização e intimando para optar por uma forma de
tributação (Lucro Real trimestral ou anual, ou Lucro Presumido). Uma das vias enviado por via
postal através de Aviso de Recebimento –AR, com recepção em 08/12/2015.
O contribuinte intimado não se manifestou quanto ao Termo de Intimação Fiscal no
003, acima descrito, ou seja, não fez opção por forma de tributação (Lucro Real trimestral ou
anual, ou Lucro Presumido).
Portanto, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 775 a 786), o
lançamento decorreu de omissão de receita, caracterizada por falta de comprovação da origem de
recursos utilizados em depósitos bancários.
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725512/2015-91
7
Antes da lavratura dos autos de infração, o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional (Ato Declaratório Executivo no 47, de 17 de dezembro de 2015, à fl. 690), por não ter
escriturado a sua movimentação bancária e ter ultrapassado o limite de receita para permanência
no sistema (Art. 3o, inciso II, e art. 29, incisos V e VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006).
Apresentaram-se impugnações ao ato de exclusão do Simples (fls. 1.364 a 1.373) e
ao lançamento (fls.1.398 a 1.410), alegando que o ato de exclusão do Simples seria nulo,
porquanto “depósitos bancários não são sinônimos de renda típicos para exigir tributo, não se
prestando, contudo, para ser utilizado como receita bruta auferido no respectivo período.”
Defendeu a Recorrente que o lançamento seria nulo, porque o crédito não poderia
ter sido formalizado antes do julgamento da exclusão Simples.
Preliminar - Da exclusão do Simples.
Defende a Recorrente que o Ato de Exclusão seria nulo, porquanto depósitos
bancários não poderiam ser considerados como “receita bruta auferida”.
Ocorre que a exclusão do Simples se deu em virtude da Recorrente não ter
escriturado a sua movimentação bancária – o que não foi questionado pela defesa -,
particularidade que por si só justifica a exclusão, e por ter auferido receita maior do que o limite
de permanência no sistema; receita que restou caracterizada ante a falta de comprovação da
origem dos recursos utilizados em depósitos bancários.
Ora, a apuração da base de cálculo dos tributos lançados com base nos depósitos
bancários tem suporte legal no artigo 42 da Lei n° 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art.
4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997).
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725512/2015-91
8
Ademais, o STF, em 24 de fevereiro de 2016, concluiu o julgamento que reconheceu
a constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, a qual permitiu a transferência dos
dados protegidos pelo sigilo bancário diretamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Desta maneira, está correto no Ato de Exclusão do SIMPLES vez que a Recorrente
não fez qualquer prova para demonstrar a origem dos depósitos bancários. A exclusão do SIMPLES
NACIONAL surtirá efeito a partir de 01/01/2011.
DO LANÇAMENTO
Conforme mencionado, a Recorrente foi intimada a comprovar a origem dos
recursos utilizados em depósitos havidos em suas contas bancárias e não o logrou fazer quanto
aos montantes relacionados.
Nesse sentido, os depósitos de origem não comprovada foram caracterizados como
omissão de receita, o que se fez com suporte do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, como dito; de
consequente, constituiu-se o respectivo crédito, por meio do lançamento.
Note-se que a impugnação contra Ato de Exclusão do Simples não impede a
constituição de crédito relativo ao período da exclusão, por falta de previsão legal nesse sentido. O
assunto é objeto da Súmula “Vinculante5” do Carf no 77:
Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
De fato, os depósitos bancários, em si, não caracterizam fato gerador de nenhum
tributo. Nada obstante, a inteiro teor do que dispõe o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a falta de
comprovação da origem dos recursos neles utilizados caracteriza omissão de receita, que, ao fim e
ao cabo, é objeto de tributação. O assunto inclusive é objeto da Súmula no 26 do Carf:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Segundo as Declarações ao Simples Nacional, apresentadas espontaneamente pelo
Sujeito Passivo, constam declaradas as Receitas Brutas Anuais de R$ 2.406.285,368 no ano-
calendário de 2011 e R$ 3.476.963,03 no anocalendário de 2012. Os valores mensais das receitas
declaradas são:
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725512/2015-91
9

De acordo com a fiscalização, as omissões de rendimentos são provenientes de
valores creditados em conta de depósito ou de investimento, mantidos em instituição financeira,
cujas origem dos recursos utilizados nestas operações não foram comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Portanto, com base nos extratos bancários e após a intimação sem resposta, os
valores de créditos não comprovados foram individualmente relacionados na planilha
“Demonstrativo dos Depósitos e Créditos Não Comprovados” e totalizados na planilha
“Demonstrativo Consolidado dos Depósitos e Créditos Sem Comprovação”, planilhas anexadas ao
Termo de Verificação Fiscal. Os valores totalizados estão transcritos no quadro abaixo:

Conforme fls. 781 do Termo de Verificação Fiscal No quadro abaixo estão
relacionadas Omissões de Receitas (Valores não Declarados), resultantes da diferença de valores
entre os quadros “(2) Valores Creditados nas Contas Correntes e Sem Comprovação da sua
Origem” e “(1) Receitas Brutas Declaradas à Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725512/2015-91
10

Continua a fiscalização:
Por conseguinte, as diferenças apontadas no quadro acima, são consideradas como
omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, sujeitos a lançamento de ofício,
de acordo com o artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Conforme quadro acima exposto: “(2) Valores Creditados nas Contas Correntes e Sem
Comprovação da sua Origem”, as receitas brutas do Sujeito Passivo nos anos anteriores
extrapolaram o limite legal para a permanência no regime tributário do SIMPLES
NACIONAL.
Os valores recolhidos pela Recorrente através do regime tributário do Simples
Nacional foram considerados nos lançamentos dos tributos conforme rateio do Programa Gerador
do Documento do de Arrecadação do Simples Nacional - PGDAS.
Todavia, a Recorrente não se manifestou dentro do prazo determinado, em relação
ao Termo de Intimação Fiscal no 003, não optando por uma forma de tributação (Lucro Real
trimestral ou anual, recompondo sua contabilidade e incluindo toda a movimentação financeira,
ou Lucro Presumido). Portanto, por possuir uma escrituração contábil com vícios, erros e
deficiências que impossibilitam a determinação correta do lucro real, a tributação para o período,
anos-calendários 2011 e 2012, ocorreu pelo Lucro Arbitrado.
Destaque-se que a Recorrente declarou no período da ação fiscal, anos-calendários
2011 e 2012, que as receitas das atividades foram nos termos do Termo de Verificação Fiscal, fls.
782:
I. Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS.
II. Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS,
com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento.
III. Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária/tributação
monofásica/antecipação com encerramento de tributação.
No momento da lavratura dos Autos de Infrações, referente aos anoscalendários 2011 e
2012, os valores de receitas declaradas ao Simples Nacional pelo Sujeito Passivo, nos estão
sendo classificados e tratados nas mesmas atividades.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725512/2015-91
11

Nesse cenário, as receitas omitidas foram corretamente tratadas conforme
determinações do art. 24 e seu § 1o, da Lei no 9.429, de 26 de dezembro de 1995, abaixo
transcrito:
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do
adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa
jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725512/2015-91
12
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no lucro
presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita
omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado.”
E, portanto, estipularam-se como base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, anos-calendários de 2011 e 2012, os valores de receitas brutas declaradas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil no Simples Nacional.
Com isso, foram efetuados os cálculos para exigência dos tributos que deixaram de
ser recolhidos, computando-se na determinação da base de cálculo as receitas declaradas e as não
declaradas (omissões de receitas caracterizadas por depósitos bancários de origem não
comprovada), apurando-se os tributos, acrescidos da multa de lançamento de ofício e dos juros de
mora.
Portanto, está correto o arbitramento realizado pela autoridade lançadora para os
anos-calendários de 2011, e 2012, baseado nos artigos 537 e 530, inciso I, do RIR/99, abaixo
transcritos:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com
base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela
legislação fiscal;
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para determinação da
base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no período de apuração
correspondente, observado o disposto no art. 532 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Assim, nos termos do artigo 531 do RIR/99 uma vez conhecida a receita bruta o
contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto correspondente com base no lucro
arbitrado, observadas as seguintes regras
I - a apuração com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-calendário, assegurada, ainda, a
tributação com base no lucro real relativa aos trimestres não submetidos ao arbitramento, se a
pessoa jurídica dispuser de escrituração exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o
lucro real dos períodos não abrangidos por aquela modalidade de tributação;
II - o imposto apurado na forma do inciso anterior, terá por vencimento o último dia útil do mês
subseqüente ao do encerramento de cada período de apuração.
Com relação à Base de Cálculo, quando conhecida a Receita Bruta, nos termos do
artigo 532, o lucro arbitrado das pessoas jurídicas é determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento. É o caso.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto as preliminares e a ele nego
provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.499 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725512/2015-91
13

Fl. 1485
DF CARF MF
Original